Tribunal: TJSP
Processo: 2072000-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072000-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes MARIA
REGINA FASCINA e ELISABETH FASCINA, é agravado CONCESSIONÁRIA ROTA
DAS BANDEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072000-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33997
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2072000-66.2020.8.26.0000.
COMARCA: ITATIBA.
AGRAVANTES: ELISABETH FASCINA e MARIA REGINA FASCINA.
AGRAVADO: CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A.
VOTO 33.997.
EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de
desapropriação. Levantamento do valor depositado em Juízo. Descabimento.
Inteligência do artigo 34 do Decreto-Lei
3.365/1941.
Dúvida
fundada
sobre
o
domínio do bem expropriando. Precedentes.
Decisão atacada mantida. Logo, recurso
improvido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
(folhas 1 a 23 destes) interposto por Maria Regina
Fascina e Elisabeth Fascina às respeitáveis decisões
(folhas 398 e 411/412 dos autos principais) pelas
quais, a propósito de ação com o escopo de
desapropriação, determinado o retorno dos “autos ao
perito para elaboração do laudo definitivo” e
indeferido pedido tendente ao levantamento dos
valores depositados.
Essas agravantes, com efeito, alegaram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072000-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33997
3
em suma, o seguinte: a) cabimento deste agravo; b)
ser de rigor o deferimento do levantamento do
depósito referente ao valor incontroverso; c) haver
comprometimento às respectivas rendas; d) o montante
depositado nos autos lhes proporcionará estabilidade
e segurança, mormente diante da atual pandemia pelo
“Covid-19”; e) a manutenção da decisão atacada
poderá
configurar
cerceamento
de
defesa;
f)
inexistir dúvida fundada sobre o domínio do imóvel
objeto da desapropriação; g) não há ônus reais ou
dívidas fiscais decorrentes desse bem; h) assim, que
se conceda efeito suspensivo ao presente recurso
para obstar o início da perícia determinada, bem
como ativo com o fim de, determinada a publicação de
edital
para
conhecimento
de
terceiros,
ser
autorizado o levantamento do valor incontroverso
depositado nos autos; i) ao final, que se proveja
este agravo.
Não
se
concedeu
a
objetivada
antecipação da tutela recursal (folhas 122 a 125).
Houve apresentação de resposta pela
recorrida (folhas 130 a 138).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072000-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33997
4
Impõe-se
negar
provimento
a
este
agravo.
A propósito, trata-se de ação com o
escopo
de
desapropriação
promovida
pela
concessionária ora recorrida contra as agravantes,
apontadas como proprietárias do imóvel localizado na
Estrada Municipal Benedito Antonio Ragagnim (“Sítio
São
José”),
Pinheirinho,
Itatiba,
objeto
da
matrícula 22.267 no Cartório de Registro de Imóveis
local (folhas 3 dos autos principais).
Após avaliação preliminar (folhas 171 a
206) e depósito do valor constante desse estudo
(folhas 155 e 220), autorizara-se a imissão na posse
do bem (folhas 223 desses autos originários).
Seguira-se determinação para apresentação de laudo decorrente de perícia
definitivo (folhas 398) e indeferimento do pedido de
levantamento
dos
valores
depositados
em
Juízo
(folhas 411 e 412 dos autos principais).
Contra essas últimas decisões, insurgem-
se as ora agravantes.
Contudo,
consoante
razões
a
seguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072000-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33997
5
aduzidas, nada há que se alterar nessas respeitáveis
decisões.
É que, conforme bem observado pela
digna
juíza
da
causa
(folhas
411
dos
autos
originários), “a ação anulatória de doação ajuizada
(...) em face das rés (...), inicialmente julgada
parcialmente procedente por este juízo, foi revertida em
segunda instância para a improcedência.
Todavia, até que sobrevenha o trânsito em
julgado do referido feito, indefiro o levantamento dos
valores depositados nos autos, ante a dúvida fundada
sobre
o
domínio,
especialmente
porque
ainda
não
levantado o bloqueio da matrícula (...).
Quanto aos documentos solicitados pelas
rés, certo que já foi determinada a realização da prova
pericial nos autos, de forma que restarão esclarecidas
todas as dúvidas pelo apontamento a ser realizado, de
forma definitiva, pelo perito. O laudo pericial aportará
aos autos acompanhado de toda documentação pertinente à
área desapropriada, sendo desnecessária a entrega direta
às rés”1.
Com efeito, é de relevo o disposto no
artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/1941, de seguinte
conformidade:
1 Sem esses destaques no texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072000-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33997
6
“Art. 34. O levantamento do preço será
deferido mediante prova de propriedade, de quitação de
dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e
publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para
conhecimento de terceiros.
Parágrafo único. Se o juiz verificar que
há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em
depósito, ressalvada aos interessados a ação própria
para disputá-lo”.
Nesse passo, e porquanto, a princípio,
existente dúvida sobre o domínio, isto é, acerca da
titularidade do imóvel expropriando, de rigor manter-
se as decisões agravadas.
A
esse
respeito,
outrossim,
é
de
consideração, mutatis mutandis, aresto desta Corte
cuja ementa segue transcrita:
“Ação de desapropriação. Imissão na posse.
Condicionamento de levantamento parcial da indenização à
propositura de ação dominial. Insurgência descabida.
Dúvida fundada sobre o domínio (art. 34, parágrafo único
do Decreto-lei no 3.365/41). Recurso desprovido”2.
Mais: “(...) acaso o juiz verifique a
2 Agravo de instrumento 2204240-53.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Borelli Thomaz, julgamento em 2 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072000-66.2020.8.26.0000 -Voto no 33997
7
existência de fundada dúvida sobre o domínio do bem, o
valor
ficará
em
depósito
para fins de posterior
discussão.
Segundo o escólio de José Carlos de Moraes
Salles, a 'dúvida fundada' sobre o domínio não decorre
de simples impugnação do expropriante, mas daquela feita
em impugnação por terceiro, na qual sobressaia dúvida
séria e relevante sobre o domínio do bem, quando o valor
deverá ficar retido em juízo, até que se decida a
questão nas vias ordinárias ('in' Desapropriação à Luz
da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. RT, 6a Edição,
2009, pp. 611/612)”3.
Logo,
não
se
pode
concluir
haja
evidente plausibilidade do direito invocado.
Vistas essas realidades, desacolhe-se o
todo
alegado
pelas
recorrentes
(descrito
resumidamente no relatório deste voto).
À vista do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3 Agravo de instrumento 2241703-63.2018.8.26.0000, 6a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Silvia Meirelles, julgamento em 29 de abril de 2019. Sem esses destaques na redação
original.